Tribunal: TJDFT
Processo: 0728182-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0728182-12.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CASSIA DE LOURDES DE OLIVEIRA GOMES LUSTOSA AGRAVADO: MAURÍCIO COELHO MADUREIRA DESPACHO Mantenho a decisão agravada (id. 74155514) pelos seus próprios fundamentos. Aos agravados para se manifestarem, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Publique-se. Brasília - DF, 18 de agosto de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora